Tribunal: TJDFT
Processo: 0761314-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VAZAMENTO DECORRENTE DE CHUVA. DANOS MATERIAIS. ÔNUS PROBATÓRIO. PARCIALMENTE COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de infiltrações e vazamentos em seu apartamento, durante o período de chuvas.

2. Na origem a autora, ora recorrida, afirmou que nos dias 31/10/2022, dia de seu aniversário, e 10/11/2022, pela quarta vez, sofreu danos materiais e morais, em razão de seu apartamento ter sido alagado por águas pluviais decorrentes da falta de manutenção no telhado do prédio. Narrou que a empresa responsável, após ser comunicada sobre o ocorrido, entrou em contato com a parte requerida, ocasião em que lhe foi oferecida estadia em hotel, não tendo a requerente aceito a oferta, em razão do receio de deixar sua casa abandonada. Aduziu ter ficado em casa, em meio ao caos, estudando para prova que faria no dia seguinte. Asseverou ter sofridos danos materiais, tais como teto rachado e com bolhas, ter sido danificados roupas, uma bolsa, uma pasta, material de estudos, documentos, sofá-cama, cama, parte inferior do armário, no valor estimado de R$ 7.650,00 (sete mil, seiscentos e cinquenta reais). Alegou ter sofrido traumas e danos psicológicos, tendo inclusive precisado de atendimento médico, fazendo uso à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 50136876 e 50136878). Foram ofertadas contrarrazões (Id 50136882).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da alegada ocorrência de danos materiais e morais passíveis de indenização.

5. Em suas razões recursais, o requerido afirma que os fatos noticiados são isolados, com transcurso de prazo de mais de 5 anos entre um e outro. Aduz que a requerente sequer deixou o síndico entrar em sua residência para analisar a situação. Sustenta que jamais se recusou a reparar os danos, os quais foram efetuados tanto no telhado quanto nas outras unidades atingidas pelo vazamento, ao custo de R$ 2.000,00 cada unidade. Assevera que o valor pedido a título de indenização por danos materiais não condiz com a realidade dos fatos e sequer foi comprovado pela requerente. Explica que o único valor devido pelo condomínio, a título de danos seria de R$ 2.200,00. Ressalva que os danos morais os quais afirma ter sofrido somente o foram em razão de fato que ela mesma gerou: impediu que o condomínio solucionasse o problema. Requer a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

6. Nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização mede-se pela extensão do dano. Os danos materiais não se presumem, exigindo-se, para fins de reparação, a efetiva comprovação dos prejuízos sofridos, sob pena de enriquecimento indevido.

7. No caso dos autos, a requerente não demonstrou que seu prejuízo material alcançou o valor noticiado na inicial. Houve mera estimativa, sem a comprovação respectiva. O alegado mau cheiro não foi comprovado e também não há indicação de que a lavagem oferecida pelo condomínio réu solucionaria eventuais inconvenientes nos estofados. Não há elementos que indicam que os danos alegadamente incidentes sobre bolsa e pasta de couro foram causados pela chuva ou pelo uso dos itens, tampouco que se tratam de danos irreparáveis ou os valores necessários para eventual reparo. A recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, devendo ser reformada a sentença nesse particular. Mantida a condenação referente aos danos materiais causados ao teto da unidade imobiliária, regularmente comprovados pelos vídeos juntados aos autos, e cujo valor indicado na inicial é compatível com o reconhecido pela recorrente.

8. No que tange ao pedido de fixação de indenização por danos morais, observe-se ser obrigação do condomínio a manutenção das áreas comuns do edifício, entre eles o telhado. Ademais, não é a primeira vez que a requerente sofre danos em seu apartamento em decorrência de vazamento de água de chuva, situação que gerou constrangimento, transtorno e desconforto à requerente, a qual teve boa parte de seu apartamento molhado, no dia de seu aniversário de 2022. Tal situação que ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral. No entanto, para fixação do quantum indenizatório, há que se levar em consideração que a própria requerente se recusou a deixar que o síndico adentrasse seu apartamento, recusou-se a deixar que o condomínio fizesse os reparos no imóvel, conforme foi feito nas demais unidades, bem como não aceitou oferta de passar a noite em local diverso, dando ensejo ao seu pernoite em condições inadequadas.

9. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte requerida uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, e a ressalva de que a requerente agravou os abalos extrapatrimoniais por si sofridos em razão da negativa de hospedagem em hotel e de acesso ao preposto do condomínio para apuração e realização de reparos, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável e suficiente.

10. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, limitado a R$2.200,00 relativo ao teto do imóvel, com correção monetária pelo INPC desde a data do evento danoso (10/11/22) e juros de mora no percentual de 1% ao mês desde a data da citação. Mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais nos valores arbitrados na origem.

11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.